Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DEFEITO NÃO CONSTATADO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A contradição, passível de análise e correção por meio de recurso de embargados de declaração, é aquela que decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
3. No caso em análise, o descontentamento da parte autora, ora recorrente, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. Isso porque, as matérias questionadas, restaram plenamente examinadas pela Turma Cível deste TJDFT, quando do julgamento do acórdão. E, como se não bastasse, de forma clara e concatenada.
4. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. EMBARGOS REJEITADOS.